Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-23.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021864-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL LIMA DE LIMA - CPF: 016.270.642-14 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do eminente Relator, apenas ressaltando que, no caso concreto, há negativação anterior em nome da parte autora, razão pela qual não se configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE NEGATIVAÇÃO E EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 926,46, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera direito à indenização por dano moral quando não comprovada a data exata da negativação e havendo indícios de outras restrições preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada admite a configuração de dano moral presumido (in re ipsa) na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; contudo, essa presunção é afastada quando há registros negativos anteriores ou concomitantes.

4.

A Súmula 52 da Turma Recursal local impõe ao reclamante o ônus de apresentar extratos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os últimos cinco anos, a fim de demonstrar a inexistência de outras negativações.

5.

A ausência de comprovação da data específica da negativação impede a verificação da incidência da Súmula 385 do STJ, que exclui o dano moral quando houver restrições anteriores legítimas.

6.

No caso concreto, os documentos apresentados não indicam a data exata da inscrição impugnada, havendo, ademais, notícia de anotação restritiva preexistente, o que inviabiliza o reconhecimento do dano moral.

7.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito e afastar a incidência da Súmula 385 do STJ compete ao consumidor, o que não foi atendido na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

2.

A ausência de prova quanto à data exata da negativação e a existência de outras restrições creditícias impedem o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

3.

O ônus de demonstrar a inexistência de outras restrições e a data da negativação é da parte autora.

3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 46; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025